Tribunal: TJMT
Processo: 1028746-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028746-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DA LUZ LEMES - CPF: 910.295.701-91 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), MARCOS DA LUZ LEMES - CPF: 910.295.701-91 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débitos prescritos com vencimentos em 2012 e 2013, mas negando o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de inexistência de débitos prescritos foi corretamente proferida pelo juízo
a quo
; (ii) verificar se a manutenção de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano moral indenizável; e (iii) analisar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados em 10% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A prescrição extingue a pretensão nos termos do artigo 189 do Código Civil, inviabilizando tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se acertada a declaração de inexistência dos débitos prescritos.

4. A manutenção de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade, alteração comprovada no score de crédito ou demonstração de cobranças vexatórias, elementos não evidenciados nos autos.

5. A inexistência de prova efetiva de abalo concreto ao score de crédito do recorrente, bem como a ausência de demonstração de cobranças abusivas ou vexatórias, afasta a configuração do dano moral indenizável no caso concreto.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa mostram-se adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido, à complexidade da causa e ao resultado obtido, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição inviabiliza tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, sendo correta a declaração de inexistência de débitos prescritos. 2. A manutenção de dívida prescrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não configura, automaticamente, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade ou alteração comprovada no score de crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 189; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.495.182/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.05.2024; TJMT, AC 1038497-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, AC 1026109-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARCOS DA LUZ LEMES
e por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais.

Na origem,
MARCOS DA LUZ LEMES
ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, alegando ter se deparado com uma cobrança da empresa ré, no valor de R$ 4.419,79, com vencimento em 2012-2013, ao consultar a situação de seu CPF junto aos órgãos restritivos de crédito. Sustentou desconhecer totalmente essa suposta dívida, afirmando nunca ter mantido vínculo com a requerida, tampouco contratado qualquer serviço prestado por ela ou autorizado que terceiros contratassem em seu nome. Requereu, por conseguinte, a declaração de inexistência da dívida, com a consequente baixa nos cadastros de inadimplentes, bem como condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
MARCOS DA LUZ LEMES
interpôs recurso de apelação adesiva. Em suas razões recursais, alega que a inserção de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura prática danosa que merece reparação.

Sustenta que a plataforma em questão não se trata apenas de um portal para negociação de dívidas, mas de verdadeira forma de cobrança que impacta diretamente o seu score de crédito e a sua capacidade de obter financiamentos.

Argumenta que o Serasa vende as informações constantes da plataforma, evidenciando a publicidade das informações desabonadoras, o que vulnera sua honra e imagem.

Defende, outrossim, que a atuação da ré junto ao Serasa configura utilização de dados para fins discriminatórios ilícitos e abusivos, violando a Lei Geral de Proteção de Dados.

Por fim, impugna o quantum fixado a título de honorários advocatícios, entendendo que o valor mínimo deveria ser o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB/MT, correspondente a 35 URH, totalizando R$ 4.511,15, por ser maior que os 10% do valor dado à causa.

Requer, por conseguinte, o provimento do recurso para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, ou outro valor a ser arbitrado pela Câmara, bem como para majorar os honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II defende a manutenção da sentença. Preliminarmente, requer a suspensão do feito em decorrência da decisão no REsp 2092190/SP, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. No mérito, sustenta que a plataforma "Serasa Limpa Nome" funciona como intermediadora que aproxima as partes para negociação de dívidas em atraso, sem que o devedor precise sair de casa. Afirma que o acesso às negociações ocorre por meio de cadastro de login e senha, e as informações ali exibidas não são disponibilizadas para consulta por terceiros, não havendo registro ou anotação pública da inadimplência. Argumenta que as dívidas discutidas nos autos foram disponibilizadas tão somente no módulo "Contas Atrasadas" (não negativadas), razão pela qual não são utilizadas no cálculo do Serasa Score. Destaca, também, a conformidade da cessão do crédito e de sua cobrança com a legislação vigente e com a proteção de dados pessoais. Conclui, assim, que inexiste ato ilícito a ensejar reparação por dano moral (id. 286143985).

Por sua vez, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
também interpôs recurso de apelação, pugnando preliminarmente pela suspensão dos autos em razão da decisão proferida no RESP 2092190/SP , uma vez que a matéria debatida nos autos guarda relação direta com o tema repetitivo que determinou a suspensão de processos que versem sobre cobrança extrajudicial de dívidas prescritas. No mérito, sustenta que não houve negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas inserção na plataforma "Serasa Limpa Nome", que se constitui em ferramenta de negociação extrajudicial reservada, de acesso voluntário pelo consumidor e sem qualquer publicização da dívida. Em suas palavras, "
a plataforma Serasa Limpa Nome funciona como uma intermediadora que aproxima as partes para negociação de dívidas em atraso com descontos relevantes de forma segura, prática e amistosa, sem que o devedor precise sair de casa
".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a cessão de crédito foi devidamente realizada pelo Banco Losango S/A ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL I que, posteriormente, cedeu ao recorrente, conforme notificação providenciada pela SERASA. Sustenta ainda que os débitos decorrem de contratos de renegociação e financiamento registrados sob os números 1301200390843861 e 12042003940284322, mantidos originalmente junto ao Banco Losango S/A, constituindo exercício regular de direito. Quanto à prescrição, aduz que o art. 189 do Código Civil prevê que "
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição
", ou seja, a pretensão se extingue, o direito subjetivo em si, não. Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se integralmente a sentença para afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados. (id. 286143957).

Em contrarrazões,
MARCOS DA LUZ LEMES
pugna pelo não provimento do recurso, reiterando os argumentos expostos na inicial (id. 286143975).

Verifica-se que o apelante
MARCOS DA LUZ LEMES
é beneficiário da assistência judiciária, lhe deferida no Agravo de Instrumento n. 1021746-84.2024.8.11.0000
.

Por sua vez, o recolhimento do preparo do recurso aviado pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
consta em id. 286143960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARCOS DA LUZ LEMES
e pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais, senão vejamos:

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos autos e, consequentemente,
CONDENO
a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da causa. (id. 286143956)

PRELIMINAR – DA SUSPENSÃO PROCESSUAL

Inicialmente, cumpre registrar que a questão jurídica relativa à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e manutenção de informações em cadastros de devedores foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, por meio do Tema 1264 (Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP), com determinação de sobrestamento dos processos que versem exclusivamente sobre a referida matéria.

A tese a ser firmada pelo STJ abordará se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Não obstante, o caso em análise não demanda sobrestamento, considerando que o objeto central da presente demanda transcende a mera discussão sobre a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, concentrando-se, predominantemente, na verificação de ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inclusão do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como na adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ademais, o reconhecimento da prescrição do débito já foi consolidado pelo juízo
a quo
, não sendo este ponto objeto de controvérsia no presente recurso. Assim, o prosseguimento do feito não acarretará qualquer prejuízo às partes, tampouco conflitará com a tese a ser firmada pelo STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207802420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO DOS RECURSOS

2.1 - Da Prescrição e da Plataforma Serasa Limpa Nome

No caso em análise, não há controvérsia quanto à prescrição do débito objeto da lide, tendo o juízo a quo reconhecido expressamente tal circunstância,
declarando a inexistência dos débitos com vencimentos nos anos de 2012 e 2013, conforme documentação acostada aos autos em id. 286143909, senão vejamos:

Conta atrasada R$ 3.275,73

Empresa origem Banco Bradesco

Número do contrato 13012003908438618

Data de origem 22/02/2013

Conta atrasada R$ 1.144,06

Empresa origem Banco Bradesco

Número do contrato 12042003940284322

Data de origem 19/05/2012

É imperioso destacar que a prescrição extingue a pretensão, nos termos do art. 189 do Código Civil, não se confundindo com a extinção do próprio direito subjetivo. Tal é a razão pela qual o débito prescrito, a despeito de inexigível judicialmente, permanece como obrigação natural, podendo, inclusive, ser adimplido voluntariamente pelo devedor.

No entanto, recentemente, a jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer que, não obstante a manutenção do direito subjacente, a prescrição inviabiliza tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Precedentes específicos.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido". (STJ - AgInt no AREsp: 2495182 SP 2023/0405519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Dessa forma, a sentença recorrida
acertou
ao declarar a inexistência dos débitos prescritos, sendo imperioso manter tal entendimento.

2.2 - Da Ausência de Dano Moral Indenizável

Quanto ao pleito de danos morais formulado no recurso aviado por Marcos da Luz Lemes, verifica-se que, de fato, a manutenção de dívidas prescritas em plataformas de negociação como o "Serasa Limpa Nome" pode caracterizar forma indireta de cobrança, incompatível com o instituto da prescrição.

Todavia, a despeito da cobrança extrajudicial de dívida prescrita,
a configuração do dano moral não é automática
, demandando a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência desta Corte, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a inscrição do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo se comprovada a efetiva publicidade dessas informações a terceiros ou se demonstrada alteração no sistema de pontuação de crédito (score).

A propósito:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA – INSERÇÃO APENAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – CANAL DE RENEGOCIAÇÃO - COBRANÇAS VEXATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3. Conforme jurisprudência do STJ, a dívida prescrita não gera exigibilidade judicial ou extrajudicial, mas subsiste como obrigação natural. A inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome", destinada à renegociação de dívidas, não configura ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito. 4. Não há provas nos autos que indiquem a prática de cobranças vexatórias ou reiteradas pela recorrida, tais como registros ou gravações que demonstrem conduta ofensiva. 5. Inexistindo demonstração de dano ou abuso nas condutas da empresa ré, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o que afasta o pedido de indenização por danos morais."
(TJMT, 1038497-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025)

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Inexistente prova de divulgação indevida ou de efetivo impacto negativo no score de crédito do consumidor, não há que se falar em abalo moral indenizável. Alegações genéricas e presunções não se prestam à configuração do dano moral."
(TJMT, 1026109-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025)

No caso em apreço, embora o recorrente Marcos da Luz Lemos sustente que a inscrição do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" afetou seu score de crédito,
não há nos autos prova efetiva do abalo concreto
ao score de crédito do recorrente, tampouco demonstração de que eventual alteração nessa pontuação tenha ocasionado prejuízos efetivos, como recusa de crédito ou condições contratuais mais onerosas.

Também não ficou comprovada a realização de cobranças vexatórias ou abusivas por parte da recorrida, inexistindo nos autos registros de ligações ou mensagens que pudessem caracterizar violação aos direitos da personalidade do recorrente.

Dessa forma, não restou configurado o dano moral indenizável no caso concreto.

2.3 - Dos Honorários Advocatícios

Quanto à majoração dos honorários advocatícios pleiteada no recurso adesivo, observo que o juízo a quo os fixou em 10% sobre o valor da causa (R$ 34.419,79), em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

Tal fixação mostra-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido, à complexidade da causa e ao resultado obtido, não merecendo qualquer alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025